Tribunal: TJBA
Processo: 8038950-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038950-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BRITO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PARIDADE REMUNERATÓRIA. CARÁTER GERAL DA VANTAGEM. JORNADA DE 20 HORAS. PERCENTUAL PROPORCIONAL. PAGAMENTO RETROATIVO. REGIME DE PRECATÓRIOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame: Mandado de segurança impetrado por professora aposentada objetivando a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos, no percentual de 31,18%, sob o fundamento do direito constitucional à paridade remuneratória. II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em saber: (i) se a impetrante faz jus à paridade; (ii) se a GEAC possui natureza genérica apta a ser estendida aos inativos; (iii) se o percentual deve observar a proporcionalidade da carga horária de 20 horas; e (iv) se o pagamento retroativo pode ser feito via folha suplementar. III. Razões de decidir: A impetrante, aposentada em 1995, possui direito à paridade remuneratória integral, nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003. A GEAC possui caráter geral e genérico, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 596.962) e deste Tribunal, pois é paga à generalidade dos docentes e estendida a funções pedagógicas e de direção. Restando comprovado que a jornada da servidora era de 20 horas semanais , a gratificação deve ser implementada no percentual proporcional de 15,59%, conforme art. 66 da Lei Estadual nº 8.261/2002 e precedentes desta Seção . Os efeitos patrimoniais retroagem à data da impetração (Súmulas 269 e 271 do STF ), mas o pagamento dessas parcelas deve observar rigorosamente o regime de precatórios ou RPV (Art. 100 da CF), sendo inviável a quitação por folha suplementar. IV. Dispositivo e tese: Segurança concedida em parte para implementar a GEAC no percentual de 15,59%. Tese de julgamento: “1. A GEAC possui caráter geral e deve ser estendida aos inativos com paridade. 2. A implementação deve observar a proporcionalidade da carga horária do servidor. 3. Parcelas retroativas ao ajuizamento devem ser pagas via precatório ou RPV, vedada a folha suplementar.” Referências: CF/88, art. 100 e art. 40, § 8º; EC nº 41/2003; Lei Estadual nº 8.261/2002; STF, RE 596.962 ; TJBA, MS nº 8010018-65.2019.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8038950-53.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BRITO e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para implementar a GEAC no percentual equivalente a jornada de trabalho de 20 horas, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 05